Tribunal: TJMT
Processo: 1034787-57.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034787-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANTONIO ALENCASTRO CORREA - CPF: 461.081.301-72 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VICTOR RAFAEL DE ALCANTARA OLIVEIRA - CPF: 017.942.081-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REVELIA. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Diante da negativa do reclamante em ter celebrado contrato com fidelização dos serviços, cabe à Reclamada o ônus de provar a regularidade da contratação, especialmente, sobre a incidência de multa no caso de cancelamento. Entretanto, não foi acostado aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações que culminaram na cobrança de multa e negativação do débito.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

3. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito questionado no valor de R$ 193,36 (cento e noventa e três reais e trinta e seis centavos) e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento de que a empresa reclamada não demonstrou a licitude da fatura alusiva à multa contratual por quebra de fidelização.

Inconformada, a empresa recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sustentando a tese de existência de relação contratual e, ainda, que o caso não configura danos morais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o quantum indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de minoração do valor da indenização por danos morais.

Na petição inicial, o reclamante alega que, ao solicitar a portabilidade dos serviços fornecidos pela reclamada, estes foram cancelados e, na oportunidade, quitados os débitos, tendo sido emitidas faturas referentes à multa contratual por quebra de fidelização e inscrito o débito em s órgãos de proteção ao crédito. Por entender indevida a cobrança, requer seja declarado tal débito inexigível, bem como ser indenizada por danos morais.

A recorrente não compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação, incorrendo em confissão ficta.

Em sede recursal, apesar de sustentar a legalidade da cobrança, a recorrente não apresentou na fase instrutória qualquer prova capaz de demonstrar que houve mencionado cláusula de fidelização, com multa contratual por quebra de fidelização. Logo, não demonstrada a origem do débito, sua cobrança é ilícita, devendo ser declarado inexigível.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais. Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, tendo em vista que o autor ingressou com a ação sem patrono.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021